Tribunal: TJSP
Processo: 2052343-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Rebelião. Destruição do presídio. COVID-19. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de documentação suficiente sobre o histórico carcerário. Supressão de instância. Medidas cabíveis tomadas pelo Juízo de origem. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39116
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2052343-41.2020.8.26.0000
Impetrante
Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa e Julia Teresa Lopes
dos Santos
Paciente
Comarca
Robson de Souza Silva
Taubaté
Registro: 2020.0000280954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052343-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ROBSON DE
SOUZA SILVA, Impetrantes THALITA FERNANDA DA CRUZ BARRETO COSTA e
JULIA TERESA LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39116
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2052343-41.2020.8.26.0000
Impetrante
Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa e Julia Teresa Lopes
dos Santos
Paciente
Comarca
Robson de Souza Silva
Taubaté
Habeas Corpus Criminal no 2052343-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39116
2
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Rebelião. Destruição do presídio. COVID-19. Prisão
domiciliar. Impossibilidade. Ausência de documentação suficiente
sobre o histórico carcerário. Supressão de instância. Medidas
cabíveis tomadas pelo Juízo de origem. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
ROBSON DE SOUZA SILVA, alegando constrangimento por parte do MM.
Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em razão da pendência de
apreciação de pedido de progressão ao regime aberto (fls. 02/28).
O pedido liminar foi inferido pelo Eminente Desembargador
Calos Bueno, no impedimento ocasional desta Relatora (fls. 84/85).
Tendo em vista que os autos de origem são físicos e foi
determinado o fechamento das dependências do poder judiciário e o trabalho
remoto como medida preventiva à situação do COVID-19, o MM. Juízo de
origem comunicou que prestará as informações quando liberado o ingresso ao
fórum (fls. 87/99).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 103/107).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39116
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2052343-41.2020.8.26.0000
Impetrante
Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa e Julia Teresa Lopes
dos Santos
Paciente
Comarca
Robson de Souza Silva
Taubaté
Habeas Corpus Criminal no 2052343-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39116
3
drogas e associação para o tráfico.
Postula a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em
razão da rebelião ocorrida na unidade em que se encontra, que acarretou a
destruição de documentos e instalações do local.
A ordem deve ser denegada.
Não há nos autos documentos suficientes acerca do histórico
carcerário do paciente, sendo inviável a concessão de progressão de regime.
Ademais, a matéria é de competência originária do juízo de
execução, não podendo este Tribunal tomar conhecimento sem prévia análise
daquela instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
A despeito dos argumentos da defesa, entendo ser incabível a
concessão de prisão domiciliar.
O MM. Juízo de origem, nos autos do pedido de providência
no 1000127-15.2020.8.26.0520 realizado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo em decorrência da rebelião ocorrida no Presídio de Tremembé
em março deste ano, tomou as medidas entendidas cabíveis para remediar a
situação. Foi concedida a prisão domiciliar aos detentos considerados grupo
de risco para a infecção pelo COVID-19 e, salvo melhor juízo, o paciente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39116
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2052343-41.2020.8.26.0000
Impetrante
Thalita Fernanda da Cruz Barreto Costa e Julia Teresa Lopes
dos Santos
Paciente
Comarca
Robson de Souza Silva
Taubaté
Habeas Corpus Criminal no 2052343-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39116
4
se encontra na relação.
Deste modo, não restou comprovado constrangimento ilegal
ou abuso de poder a serem sanados pelo presente writ, sendo certo que estão
sendo tomadas as providências para que a situação excepcional na unidade
seja remediada, inclusive com a formação de expediente de interdição nos
termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, de modo que
não há justificativa para a concessão do pleito.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora